Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-18.2020.6.16.0069
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600567-18.2020.6.16.0069

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600567-18.2020.6.16.0069
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600567-18.2020.6.16.0069 que, com fundamente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo
22 da Lei Complementar n.º 64/1990 em face de Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Taisller
Guimarães da Silva, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Manfrinópolis/Pr,
e Silomar Elias de Oliveira, vez que, segundo se apurou, por meio da Notícia de Fato Eleitoral, os
representados, no curso do processo eleitoral, praticaram condutas que caracterizaram abuso de
poder econômico, enquadrados como captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, pelos seguintes fatos: entrega de pneus: na Oficina localizada no centro do Município
de Manfrinópolis-PR, de propriedade do filho da requerida Ilena Fátima, com a finalidade de
angariar votos em favor dos candidatos à prefeita e vice prefeito do Município de Manfrinópolis-PR
Ilena Fatima e Tasller, realizaram a entregue de pneus de veículos a fim de angariar votos em favor
dos candidatos mencionados; entrega de dinheiro; em data de 14 de novembro de 2020, por volta
das 18 horas, o representado Taisller Guimarães, entregou dinheiro, mais precisamente, R$ 95,00
(noventa e cinco reais), à eleitora Ivanilde Alexandre para que ela votasse em favor dele e da
candidata à prefeita, Ilena Fatima; e entrega de caixa d água: na semana anterior às eleições, o
representado Silomar Elias Oliveira, entregou uma caixa d água, ao eleitor Adelino Angelo Boldori
para que ela e sua esposa votassem em favor de sua esposa candidata à prefeita, Ilena Fatima; ref.
Notícia de Fato 0054.20.001214-1; gerador da cadeia de Manfrinópolis/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
TAISLLER GUIMARAES DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

40426
566
03/08/2021 07:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.348
RECURSO ELEITORAL 0600567-18.2020.6.16.0069 – Manfrinópolis – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: TAISLLER GUIMARAES DA SILVA
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. OFERECIMENTO DE
PNEUS, DINHEIRO E CAIXA D’ÁGUA A
ELEITORES. PROVA TESTEMUNHAL
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A caracterização de captação ilícita de
sufrágio e de abuso de poder econômico
reclama
prova
robusta
acerca
da
inequívoca anuência dos candidatos com as
condutas perpetradas. Precedentes do TSE.
2. A incerteza quanto à forma de
recebimento de arquivos de áudio contendo
eventual prova da captação ilícita de
sufrágio não conduz à ilicitude desta,
quando
os
próprios
interlocutores
confirmam suas identidades e o teor da
conversa.
3. O art. 368-A do Código Eleitoral proíbe
a condenação à perda de mandato
Num. 40426566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

fundamentada em prova testemunhal
singular. Precedentes do TSE e desta Corte
Eleitoral.
4. O testemunho exclusivo de eleitor
supostamente corrompido, à míngua de
outras provas que corroborem cada fato,
não se presta a comprovar a captação ilícita
de sufrágio, tampouco o abuso de poder
econômico por parte dos investigados.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
em face de
PÚBLICO ELEITORAL
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA, TAISSLER
e
, sob o argumento de captação ilícita de
GUIMARÃES DA SILVA
SILOMAR DE OLIVEIRA
sufrágio e abuso de poder econômico, tendo em vista o oferecimento de bens e vantagens
para eleitores em troca de votos nas eleições municipais de 2020, consubstanciado em três
fatos (id. 34249466).
Em relação ao primeiro fato, tem-se que
teria recebido 4 (quatro)
MANOEL FAUST
pneus para que votasse em favor dos candidatos
e
. Para
ILENA DE FATIMA
TAISLLER
comprovar tal situação, foram encaminhados áudios de conversas realizadas entre
e
MANOEL
seu filho
, uma vez que os pneus recebidos seriam destinados ao veículo de
SIZANO FAUST
propriedade de
Além disso, a testemunha
também afirma que teria
SIZANO.
RONALDO
recebido 2 (dois) pneus da candidata
em troca de seu voto.
ILENA
Quanto ao segundo, apurou-se que o representado
, em
TAISLLER GUIMARÃES
14.11.2020, entregou R$ 95,00 (noventa e cinco reais) à eleitora
para
IVANILDE ALEXANDRE
que esta votasse em favor dele e da candidata à prefeita
Tal situação foi
ILENA DE FATIMA.
confirmada com o depoimento pessoal da eleitora.
Por último, tem-se que
esposo de
SILOMAR ELIAS OLIVEIRA,
ILENA FATIMA,
entregou uma caixa d’água ao eleitor
, para que ele e sua
ADELINO ANGELO BOLDORI
esposa votassem em favor da então candidata à prefeita.
Num. 40426566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

O
julgou
JUÍZO DA 69ª ZONA ELEITORAL – FRANCISCO BELTRÃO
improcedentes os pedidos, eis que a prova testemunhal trazida aos autos não
apresentou elementos de convencimento suficientemente fortes para se determinar com
precisão que houve compra de votos e, muito menos, o abuso de poder (id. 34258716).
Em face dessa decisão, o
interpôs este
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral (id. 34259066), alegando que: i) o magistrado fez uma apreciação superficial
das provas, já que aceitou como verdadeira a versão tão somente dos requeridos, sem
observar o contexto probatório e ii) os requeridos agiram de forma ilegal, aproveitando-se de
sua superioridade econômica para convencer eleitores a votarem em seu favor. Ao final,
requereu que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente a Ação de
Investigação Eleitoral, para o fim de condenar os requeridos nos termos do art. 41-A da Lei
9.504/1997.
Em sede de contrarrazões (id. 34259416), os recorridos aduziram que não foram
produzidas provas mínimas acerca da suposta ocorrência de abuso de poder econômico ou de
captação ilícita de sufrágio. Ao final, requereram o desprovimento do Recurso Eleitoral ora
interposto.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso Eleitoral. Ainda, pugnou pela expedição de ofício à DELEGACIA DA
com cópia integral do presente caderno processual, para a instauração de
POLÍCIA FEDERAL,
inquérito policial, já que os fatos apurados podem configurar, ao menos em tese, o delito de
corrupção eleitoral (id. 35772566).
É o relatório.
VOTO

O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada no art. 41-A
da Lei das Eleições c/c o art. 22 da LC nº 64/1990, por suposto abuso econômico e captação
ilícita de sufrágio por parte dos investigados, os quais teriam oferecido as seguintes vantagens
a eleitores de Manfrinópolis: i) doação de 4 (quatro) pneus a
e
MANOEL FAUST
SIZANO
e 2 (dois) pneus a
; ii) entrega de R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
FAUST
RONALDO BASOTTI
à eleitora
; iii) doação de caixa d’água ao eleitor
IVANILDE ALEXANDRE
ADELINO ANGELO
BALDORI.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois os recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Manfrinópolis.

Num. 40426566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

II.II - MÉRITO
A captação ilícita de sufrágio é assim descrita no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
[...]
Sobre os elementos de configuração dessa conduta, captação ilícita de sufrágio
prevista no art. 41-A,
(Direito Eleitoral, 5ª ed., Verbo, p. 573) assevera
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode
ser resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma
relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a
captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes
elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de
uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de
obter votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de
registro até o dia da eleição.
É de se acrescentar, ainda, que, embora a captação ilícita de sufrágio possa se
configurar com a compra de um único voto, é imprescindível a comprovação de forma segura e
cabal quanto à oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo
candidato ao eleitor em troca de voto. Nesse sentido é a orientação pacífica do TSE:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA.
ART.
41–A
DA
LEI
9.504/97.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE.
SÚMULA
24/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/RN no qual se
absolveram os agravados, eleitos aos cargos de prefeito e vice–prefeito de
Guamaré/RN em novas eleições ocorridas por força do art. 224 do Código
Eleitoral, por se entender não comprovada a compra de votos (art. 41–A da Lei
9.504/97).
Num. 40426566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

2. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta oferta de vantagens
(promessas de emprego, curso, cimento, exame médico e dinheiro) em troca de
votos, conduta que teria sido em tese realizada por terceiro – ex–prefeito – em
prol dos agravados.
5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer ministerial, não há nos autos
nenhum elemento probatório que denote especificamente que os agravados
teriam de qualquer forma anuído, direta ou indiretamente, com a suposta prática
ilícita.
6. A Corte a quo consignou a deficiência do conjunto probatório, considerando
que a gravação ambiental contém trechos inaudíveis não submetidos a exame
técnico e, ainda, que as provas testemunhais não eram indubitáveis – pelo
contrário, há mais dúvidas do que certezas.
7. No aresto regional, reportou–se a trecho do parecer ministerial naquela
instância no sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com
segurança, o que foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não
há como saber se as promessas de benesses partiram espontaneamente de
Jose da Silva Câmara ou se foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio
Antônio da Silva".
8. Ainda de acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da
Fonseca, no sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse
de que a coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se
assentou, "Sérgio, filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela
gravação ambiental, ocupava um cargo comissionado na prefeitura então
administrada interinamente pela vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia
parte do grupo político do candidato Mozaniel e apoiou abertamente a
candidatura deste durante as eleições suplementares de 2018. Diante da
existência dessa aliança de interesses político–eleitorais entre José Wilson,
Sérgio, Diva e Mozaniel, deve–se tomar os depoimentos dos dois primeiros (pai
e filho) com muito mais cautela".
9. De outra parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados
pelo simples fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios
ilícitos e os candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta
Corte Superior já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera
afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na
Num. 40426566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em
objetiva" (REspe 817–19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 25/2/2019).
10. Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à anuência
dos agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja
condenação – por acarretar a gravosa pena de perda do diploma – demanda a
existência de conjunto probatório sólido.
11. Para alterar a valoração das provas, seria necessário o reexame dos autos,
vedado pela Súmula 24/TSE.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 11015, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AIJE. PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO DO DIPLOMA
DOS INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. RECURSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. INTERESSE
JURÍDICO. ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRAM. MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO E MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA
CONCESSÃO DAS BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SUFRAGIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE
REFORMOU PARCIALMENTE O ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA
APARECIDA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
[...]
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e
inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
6. A teor das provas carreadas aos autos, em especial a transcrição das
conversas travadas em reunião realizada entre os investigados e um grupo de
ex-funcionário na área de transporte, não é possível o reconhecimento da
captação ilícita de sufrágio imputada ao então candidato, atraindo a incidência
do princípio do in dubio pro sufragio.
7. Recondução imediata dos investigados David Alves Teixeira Lima e Maria
Aparecida dos Santos aos cargos de Prefeito e Vice-prefeita de Planaltina-GO,
Num. 40426566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

respectivamente, como medida que se impõe. 8. Agravos internos a que se nega
provimento.
(REspE nº 141044, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/03/2020)
Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização
expressiva de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a
outras candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com
os limites legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se
por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a
(AgR-RO 8044-83, reI. Min.
comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’
Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente comprovado que
o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das
eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à
cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos. Nesse sentido, é uníssona a
jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens
jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Num. 40426566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos
hábeis para modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)
Fixadas as premissas teóricas, eis análise do caso concreto.

II.ii.a - Entrega de pneus
Em relação a esse primeiro fato, narrou o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
que
teria recebido 4 (quatro) pneus para que seu filho votasse em favor dos
MANOEL FAUST
candidatos
e
. Com a denúncia, foram encaminhados áudios de
ILENA DE FATIMA
TAISLLER
de conversas realizadas entre
e seu filho
, uma vez que os pneus
WhatsApp
MANOEL
SIZANO
recebidos seriam destinados ao veículo de propriedade de
. Além disso,
SIZANO
posteriormente, o eleitor
procurou o
RONALDO BASOTTI
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
e afirmou também ter recebido dois pneus do marido da candidata
,
ILENA
SILOMAR
, para que ele e sua esposa votassem na candidata nas eleições de 2020.
OLIVEIRA
A transcrição do áudio de
entre
e seu filho
é
WhastApp
MANOEL FAUST
SIZANO
a seguinte:
Áudio 01 – É esse 175 ali, 14 ali, que seria o meu... pneu;
Áudio 02 – Beleza então, dai éé como eu faço pra pegar dai? É esse primeiro é
esse que eu te mandei ali, é o primeiro que ele tem ali;
Áudio 03 – Não ma era o que eu tava comentando aqui, só que ele já saíram
eles tão com uns compromisso sério ai, não mas pode ficar tranquilo piá, éé eu
Num. 40426566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

converso com eles ainda, eu mando um áudio pra ele amanhã ou depois aii nós
demo uma... uma fachada ai, metemo no capô ai tu leva embora, a hora que tu
quise troca você troca, mas ó ta firmeza, não tem nada a vê não, ele viu o áudio
hoje, por isso que ele apareceu aqui, os dois, mas ta tudo tranquilo, tudo
sussegado. E vamo de 20;
Áudio 04 – o peto, o silinho já já já ta ajeitado os pneu pra você. Dai eu vô te
manda a foto do papel que número que é o pneu;
Áudio 05 – Beleza piá, óó eu vo, eu, eu já consegui. Só que ele queria o número
certo. Tava ele e a Fatima aqui, só que é pra fica meio meio quieto. Dai eu vo
conversar com ele de novo, dai você vai consegui, eu falei que ia conseguia os
dois pneus. Dai vamo de Fatima, vamo de 20, nem que perca. Beleza guri;
Áudio 06 – conseguiu lá o negócio pra mim lá? Até sexta feira vai te como pega
amanhã ou não?
Áudio 07 – Viu, o negócio é o seguinte piazão. Ta uma perseguição dos inferno
aqui, pois até o o Meneguetto teve que para ca serraria ai, veio a policia aa,
como que é? A polícia ambiental veio aqui, porque a serrariinha dele aqui não é
registrada home, trancaro a serraria dele também, tiraro até foto, não sei o que
que vai da ainda. Só que eu não consigo encontrar o Silo, nem a Fátima, só que
ta liberado tá piá, só que o problema é pega. Mas vamo vê se falo com ele
amanhã, nem que eu fique até uma meia noite lá pra baxo mas que eu vô tenta
conversar com ele eu vô, só que o negócio seguinte, não sei se eu vou
conseguir trazer aqui ou vamo te que arruma um esquema ai pra você pega lá
piá. O bixo ta pegando aqui, é um perseguindo o outro;
Áudio 08 – É piazão, o negócio aqui táá, feio;
Áudio 09 – Não, mas é que nem aquela, eles, eles vem ajudando o pai ali, não
tem, não tem como nós não ajuda eles né pai. Então, certeza, é vinte na veia.
Mas dai como que eu faço, eles, pra não fica muito na cara eles não qué dexa o
pneu ai no pai, que dai eu pego esse pneu trago pra Beltrão e eu troco aqui dai.
Vê ai com eles bem certinho qualquer coisa eles pegam e levam ali em cima pro
pai, dai eu pego lá no pai lá e trago e troco aqui em Beltrão mesmo pra não fica
dando na cara ai;
Áudio 10 – senão não vai te jeito de nós i lá e clica 20, né mano veio;
Áudio 11 – pois, pois é pai, eu tava vendo ali ééé;
Áudio 12 – e outra coisa também pai, dia 15 eu vou ta de serviço e dai pra mim
num num pra mim compensa mais eu fica aqui e justifica ali, paga dois três pila
do que eu gasta gasolina e paga um pra tira no meu lugar entendeu. Então, pra
mim num num vai adiantar nada né, se eu for só apenas por i, pra mim não
compensa né;
Num. 40426566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

Áudio 13 – menos de cento e cinquenta duzentos pila ninguém tira né. Então vo
ta de serviço no dia vou ter que pagar alguém pra tira pra mim, dai pra mim não
compensa né
Áudio 14 – Viu, amanhaãã eu não vo trabaia né que eu to de folga amanhã. Eu
vou vo correr atrás disso ai, vou lá na casa do seu Silomar Elias de Oliveira. Ou
da ou desce, eu vou atrás disso ai;
Áudio 15 – Não, vê lá um lugar onde que o pai pode deixa qualquer lugar ali, dai
eu passo e pego das. Sei lá, vê o que que o pai pode faze. Não precisa pega e
leva lá em cima, vê um lugar que o pai pode dexa ai;
Áudio 16 – Lá no Angelin, lá na Jose, algum lugar ali;
Áudio 17 – viu, o negócio seguinte pizão, tu nen sabe piá, hoje eu sai de casa
indignado, corri o dia inteiro atrás dos negócio, não, eles não eram obrigado
oferece, ee oferecero, e dai não quere da o redondo. aa eu hoje ponhei pra
quebra piá. Mas ainda bem que consegui os redondo. O pior que eu já consegui
quatro redondo. É, mas, ta bom. Só que eu to aqui né piá, meio escondidinho
aqui. Mas é a única coisa que consegui quatro redondo, mas dois eu dei pra um
e dois ta ali nhenhenhe queque;
Áudio 18 – tem que consegui vale gasolina agora pra nóis ai;
Relativamente ao áudio, devem ser destacados alguns aspectos. Primeiro, ainda
que não tenha havido recurso no ponto, por se tratar de matéria de ordem pública, ressalta-se
que o juízo de origem considerou lícita a referida prova sob o fundamento de que o caso não
se tratava de interceptação telefônica ou captação ambiental, cuja diligência demanda prévia
autorização judicial.
Analisando o caso, realmente a prova deve ser considerada lícita, porque, de fato,
não se trata de interceptação telefônica sem autorização, mas de arquivos de áudio que
revelam a conversa entre
e seu filho
MANOEL FAUST
SIZANOencaminhados por aquele a
terceiro (
. Há apenas uma dúvida sobre a motivação do envio – se
RONALDO BASOTTI)
ocorreu por engano pelo próprio
ou se uma terceira pessoa teria acessado, sem
MANOEL
autorização, o celular de
e enviado a gravação para
– que o entregou ao
MANOEL
RONALDO
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
A despeito dessa incerteza, o fato é que
e
ao prestarem
MANOEL
SIZANO,
depoimento ao
, confirmaram que os áudios eram de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
conversas realizadas entre eles, porém, negaram ter recebido os pneus, afirmando que tudo
não passou de uma brincadeira, o que foi ratificado em juízo. Sendo assim, havendo a
confirmação dos interlocutores sobre suas identidades e o teor da conversa em si, não há que
se falar em nulidade da prova.
No entanto, seu conteúdo em si não tem o condão de demonstrar, de forma
segura, que houve um oferecimento de pneus por parte da candidata
em troca de votos.
ILENA
Num. 40426566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

Inicialmente, não se pode olvidar que não se mostra crível a afirmação de
e
no sentido de que a conversa se tratou de uma brincadeira entre eles, já
MANOEL
SIZANO
que em nenhum momento ouvem-se risadas ou qualquer outro indicativo que demonstrasse se
tratar de uma galhofa entre pai e filho.
Todavia, do conteúdo da gravação não resta demonstrada efetivamente a compra
de voto do eleitor
em troca dos pneus, tampouco a comprovação da anuência ou
SIZANO
participação dos investigados.
Com efeito, a despeito de
mencionar que falou com “
MANOEL
ele e a FATIMA
aqui, só que é pra fica meio meio quieto. Dai eu vo conversar com ele de novo, dai você vai
consegui, eu falei que ia conseguia os dois pneus. Dai vamo de
, vamo de 20, nem que
FATIMA
não se constata, de forma clara, um pedido de
para que seu filho
perca”,
MANOEL
SIZANO
votasse nos recorridos
e
em troca dos pneus, mormente porque o próprio
ILENA
TAISSLER
afirma que “
SIZANO
eles vem ajudando o pai ali, não tem, não tem como nós não ajuda eles
.
né pai. Então, certeza, é vinte na veia”
Assim, do teor das conversas não resta indene de dúvidas a compra de votos,
pois se extrai que a família de
e
já ajudava
, de forma que é
ILENA
SILOMAR
MANOEL
possível que os interlocutores quisessem retribuir a ajuda. Por se tratar de uma conversa
informal entre pai e filho, sem a presença dos investigados, não é possível a confirmação
segura de que os candidatos efetivamente ofereceram os pneus a
e
em
MANOEL
SIZANO
troca de seu voto.
De outra sorte, a testemunha
afirmou em juízo que:
RONALDO BASOTTI
Em data anterior ao lançamento das candidaturas, participou de um jantar na
casa de Manoel, sendo que no local também estavam Silomar e outras
pessoas. Nessa ocasião, foi questionado por Silomar se caso Ilena Fatima fosse
candidata, teriam seu apoio, momento em que Ronaldo afirmou que talvez, pois
dependeria de quem fossem os outros candidatos. Passado alguns dias,
quando trabalhava na rua com Manoel, esse relatou que ganharia pneus para
apoiar Fatima, tendo o Ronaldo afirmado não pediria nada a ninguém, mas
Manoel falou que achava que ele também poderia ganhar os pneus.
Posteriormente, a esposa de Ronaldo, Sra. Andreia, recebeu um telefonema de
Manoel dizendo que Silomar queria falar com eles e que era para irem na oficina
de Silomar. Ronaldo e Andreia resolveram ir até o local, sendo que lá chegando
lá, Silomar falou pra fazerem um negócio, pois queria ajuda-lo. Ronaldo falou
para Silomar que votaria em Caetano, porém, Silomar insistiu em lhe entregar os
pneus, colocando-os no porta malas do veículo. Esclareceu ainda, que não
concordou em montar os pneus no veículo, razão pela qual, Silomar falou pra
levar os pneus e os colocou no porta malas. Que primeiro foi o Silomar que
ofereceu os pneus, sendo que quando o declarante e sua esposa falaram que
não iriam apoia-los, Fatima também solicitou o apoio. Que na oficina estava o
declarante, a esposa, Silomar e Fatima. Afirmou que pensava que essa loja
fosse de Silomar, mas depois tomou conhecimento que era do filho dele. Como
não tinha intenção de apoio Fatima, o declarante publicou na página do
Facebook que apoiava Caetano. Passadas as eleições, na segunda feira, ao
Num. 40426566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

ver Ronaldo, Silomar pediu os pneus de volta, mas Ronaldo negou-se a
devolver. Que não usou os pneus, sendo que esses estão guardados até hoje
embaixo da cama de sua casa. Que após ter prestado depoimento para o
Ministério Público, considerando que é funcionário público municipal, passou a
sofrer assédio moral, sendo encaminhado para realizar serviços mais difíceis,
em locais afastados e sem equipamentos de proteção individual. Que apesar de
apoiar Caetano, não era cabo eleitoral. Em relação aos áudios que recebeu de
Manoel, esclareceu que esse sempre mandava enganado coisas no celular do
declarante e sua esposa, até conversas com a irmã dele que mora em Curitiba,
por isso, não acredita que Andreia tenha mexido no celular de Manoel.
A esposa de
,
, também
RONALDO ANDREIA TEREZINHA DA ROSA ANTUNES
reiterou em juízo o que disse o companheiro, apenas divergindo quanto à localização dos
pneus, que estariam na casa de um amigo, em um lugar seguro.
Dessa forma, embora
e
tenham realmente mencionado que
RONALDO
ANDREIA
e
lhes entregaram dois pneus em troca de voto, não se pode ignorar que
SILOMAR
FÁTIMA
expressamente afirmou que apoiou o candidato adversário dos investigados,
RONALDO
, tanto que havia propaganda eleitoral do referido candidato em seu perfil no
CAETANO
(id. 34252466).
FACEBOOK
Ademais, o fato das testemunhas
e
terem divergido acerca
RONALDO
ANDREIA
do local onde os pneus se encontravam não se trata, como sustenta o recorrente, de mera
aceitação da tese da defesa, mas de efetiva contradição não justificada sobre a evidência
material da eventual captação ilícita de sufrágio.
Nesse aspecto, outra incongruência do depoimento da testemunha
é
RONALDO
constada quando menciona que não usou os referidos pneus em seu veículo. Assim, ao
mesmo tempo em que alegou que não os utilizou porque achava errado, não soube explicar
por qual razão não os entregou ao
na oportunidade da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
entrega do áudio de
entre
e
WhatsApp
MANOEL
SIZANO.
Por fim, quanto ao fato de que
tem sido vítima de assédio moral em
RONALDO
seu trabalho, pois é servidor público municipal, no momento de seu depoimento em juízo,
quando questionado se as atividades que vinha exercendo seriam compatíveis com o cargo de
“serviços gerais”, no qual prestou concurso público, a testemunha disse que sim. Afirmou que
sua indignação seria não em razão da atividade, mas em função da demora no fornecimento
de equipamentos de proteção individual. Dessa afirmação não se extrai uma perseguição por
parte dos investigados para eventualmente punir a testemunha, pois as atividades exercidas
por
à Prefeitura de Manfrinópolis são compatíveis com seu cargo público, sendo
RONALDO
que o atraso na entrega de EPIs não é exceção, mas regra na maioria dos municípios
brasileiros, não havendo prova do desvio de finalidade proposital dos agentes públicos
especificamente contra a testemunha.
Portanto, quanto ao fato 1, a despeito da licitude dos áudios entre
e
MANOEL
, não se constata prova cabal e segura quanto à captação ilícita de sufrágio, máxime
SIZANO
porque o teor da conversa não é tão claro e as testemunhas negaram o oferecimento da
vantagem em juízo. Em adendo, no que toca ao depoimento de
e
, a
RONALDO
ANDREIA
proximidade das testemunhas com o adversário dos investigados, aliada às contradições entre
Num. 40426566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

os depoimentos, as quais colocam em dúvida qual a verdadeira versão dos fatos, são
suficientes para impedir um decreto condenatório, pois não apontam de forma indene de
dúvidas o especial fim de agir exigido pelo tipo.

II.ii.b - Entrega de dinheiro
Em relação ao fato 2 da inicial, o recorrente sustenta que o ato foi praticado
diretamente pelo candidato a vice-Prefeito,
, o qual abordou
TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA
a eleitora
e, após solicitar o seu voto, entregou-lhe R$ 95,00 (noventa
IVANILDE ALEXANDRE
e cinco reais).
Relativamente à conduta, há o depoimento extrajudicial da eleitora IVANILDE
que confirmou em juízo suas alegações:
ALEXANDRE,
No sábado véspera das eleições, por volta das seis horas da tarde, quando foi
buscar o filho na sua sogra, estava na frente da casa da Fabiane, que é filha da
candidata Ilena, ocasião em que encontrou Tião e Taissler, os quais
perguntaram se a declarante iria votar neles, tendo ela afirmado que iria pagar a
multa pois não votaria. Diante da afirmação da declarante, Taissler pediu para
votar neles, momento em que iria pensar. Em seguida, Taissler pediu se Tião
tinha dinheiro, o qual disse que não, então, Taissler abriu a carteira e entregou
para a declarante, uma nota de R$ 50,00, duas notas de vinte e uma de cinco,
totalizando R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Quando a declarante virou-se para
sair do local Taisller falou, é vinte né Vania”. Segundo relatou, foi Taissler quem
falou para a declarante votar neles e que entregou o dinheiro para a declarante,
para que votasse neles, que era para apoia-los que eles iriam ajuda-la, que a
declarante afirmou que iria pensar e quando ela foi sair, eles falaram, vamos de
20 amanhã.
Neste ponto, cabe destacar que, apesar da testemunha ter afirmado que recebeu
dinheiro em troca de voto, não é suficiente à procedência da ação, em virtude de que se trata
de prova testemunhal singular, hipótese em que se aplica o disposto no art. 368-A do Código
Eleitoral: “A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que
”. Nesse sentido é a jurisprudência do TSE e desta Corte
possam levar à perda do mandato
Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI
9.504/97. AUSÊNCIA. PROVA ROBUSTA. CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTOS.
CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A condenação por prática de compra de votos art. 41-A da Lei 9.504/97 exige
prova robusta e inconteste da prática do ilícito. Precedentes.
2. Na espécie, as contradições e a deficiência do conjunto probatório impõem
manter a improcedência dos pedidos em favor do candidato não eleito ao cargo
de prefeito de Castanheiras/RO em 2016, conforme decidiu por unanimidade o
TRE/RO.
Num. 40426566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

3. Não há nenhum elemento probatório que corrobore o relato da eleitora
Edneiva quanto à efetiva ocorrência da promessa de ajuda financeira pelo
candidato Cláudio Martins e no tocante ao suposto encontro da eleitora com
Freidimar e Cláudio, quando lhe teria sido entregue o cheque e feito pedido de
votos. Aplicável, portanto, o disposto no art. 368-A do Código Eleitoral, segundo
o qual "[a] prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato".
4. Ademais, duas relevantes contradições nos depoimentos das testemunhas
não podem ser ignoradas: a) Josima Madeira, coordenador da campanha
adversária e responsável pela transmissão do cheque ao Ministério Público,
esclareceu que o recebera de José Delayr, ao passo que esse último consignou
ter orientado a eleitora a entregá-lo a Josima; b) José Delayr assentou, também,
que a filha de Edneiva já estava usando óculos bem antes da visita de Cláudio,
tendo sido ele (José Delayr) quem deu a Edneiva a quantia necessária para sua
compra o que foi confirmado pelo marido da eleitora.
5. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 27439, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/04/2019)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
PROVA
TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que as filmagens não demonstram nenhuma entrega de valores
e que a segunda testemunha diz ter visto apenas o dinheiro e não a entrega,
resta somente a prova oral, desacompanhada de elemento probatório
efetivamente convincente, não permitindo a condenação pela prática da conduta
prevista no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
2. Aplica-se o disposto no artigo 368-A do Código Eleitoral, inserido pela Lei nº
13.165/2015, chamada de minirreforma eleitoral: "A prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato".
3. A configuração da captação ilícita de sufrágio, tendo como consequência a
cassação do mandato não pode decorrer de mera presunção, sendo
imprescindível a existência de prova robusta da prática do ato.
4. Recurso provido.
(TRE/PR, RE 18092, rel. Des. LUIZ TARO OYAMA, DJe 29/06/2017)
Na espécie, embora o próprio
reconheça
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
que não se têm provas documentais acerca da entrega de dinheiro visando convencer a
Num. 40426566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

eleitora a votar nos investigados, não se pode garantir à prova exclusivamente testemunhal a
força que o investigante pretende, já que a própria legislação veda a utilização da prova
testemunhal singular em ações que culminem em cassação do mandato, na forma do art.
368-A do Código Eleitoral.
Por fim, é de se destacar que o depoimento de
não
IVALNILDE ALEXANDRE
está amparado em qualquer outra prova, como afirmado pelo recorrente, já que, em relação a
esse fato, não há outras testemunhas, nem tampouco houve entrega do dinheiro pela
testemunha ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

II.ii.c - Entrega de caixa d’água
Por fim, no que toca ao terceiro episódio, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
afirma que:
O requerido Silomar dirigiu-se até a residência de Adelino para realizar
campanha eleitoral em favor dos requeridos Ilena e Taisller e, ao perceber que o
senhor Adelino se encontrava em situação delicada em razão da ausência de
água em sua propriedade e necessitava de uma caixa d’água, prometeu lhe
entregar o produto, afirmando que possuía uma caixa de água em desuso em
sua propriedade e que poderia cedê-la. Em troca, solicitou apoio à esposa e ao
.
candidato a vice prefeito
Em seu depoimento em juízo, o eleitor
, confirmando o que havia dito na
ADELINO
investigação preliminar afirmou que:
Reside na divisa dos Municípios de Manfrinópolis e Francisco Beltrão, mas vota
em Manfrinópolis. Que vários candidatos foram a sua casa fazer campanha, de
ambos os lados, mas o único que ofereceu algum benefício em troca de votos,
foi o marido da atual Prefeita. Tal fato ocorreu em razão do pedido de que sua
esposa que sofria com a depressão e que estava nervosa em decorrência dos
problemas com falta de água na propriedade, solicitou durante a visita de
Silomar à sua casa, auxílio para resolver a questão, mencionando a necessidade
de uma caixa d’água. Esclareceu que Silinho, marido da Fatima, estava
acompanhado da pessoa conhecida por Carbonera, que era vereador à época.
Que Silomar falou que ia mandar o Carbonera levar uma caixa d’agua que
possuía em sua propriedade e estava desativada. Posteriormente, dois ou três
dias antes da eleição, uns rapazes descarregaram a caixa em sua casa. Que a
única coisa que Silinho falou foi que iria dar a caixa d’água, mas que era para
votar em sua mulher. Que a caixa d’água está lá, mas não levaram água, sendo
que o poço está desativado e não tem água, tanto que o declarante vendeu a
propriedade e vai se mudar para Francisco Beltrão. Que quando ofereceram a
caixa d’água em troca dos votos estava só o declarante e sua esposa, da
mesma foram que no dia da entrega. Que depois das eleições o declarante não
recebeu mais água e que tomou conhecimento de que não receberia mais
porque tinha votado contra a atual prefeita.
Num. 40426566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142

Em relação ao fato 3, mais uma vez, vê-se que há apenas o testemunho de uma
única pessoa que teria recebido a suposta vantagem ilícita em troca de voto, o que se mostra
insuficiente para a confirmação da captação ilícita de sufrágio, bem como do abuso de poder
econômico.
Diante disso, as provas produzidas são frágeis e insuficientes à caracterização da
conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 assim como do abuso de poder econômico.
Portanto, não comprovada a prática de quaisquer condutas ilícitas praticadas
pelos recorridos, é mister a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação
de investigação judicial proposta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600567-18.2020.6.16.0069 - Manfrinópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA -
RECORRIDA: TAISLLER GUIMARAES DA SILVA, SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.

Num. 40426566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307375999100000039452142
Número do documento: 21080307375999100000039452142